Tribunal: CARF
Processo: 23034.024033/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.024033/2003-12
ACÓRDÃO
2002-008.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO RIO DO NORTE SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/2001
FNDE. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. SME. DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
As diferenças de contribuição ao salário educação, com previsão
constitucional (art. 212, parágrafo 5o, da CF) e também no art. 15, da Lei
9.424/96, devem ser lançadas a partir da constatação de deduções
indevidas por parte de empresas beneficiárias do Sistema de Manutenção
do Ensino Fundamental (SME).
A legitimidade das deduções efetuadas pela empresa, requer
documentação idônea e contemporânea aos fatos apurados, nos termos da
legislação vigente. Deve ser mantido o lançamento para a qual a
documentação legal não foi apresentada em conformidade com os
requisitos da legislação da época.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024033/2003-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 01-33.543, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - PA (DRJ/BEL)
que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário
lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito-NRD - no 1156/2003 (fl. 29),
documento de crédito lavrado pelo setor competente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao qual foi atribuído o DEBCAD n.o
49.902.142-8.
Referida NDR lança os créditos tributários relativos a contribuições para o salário-
educação decorrentes de glosa de deduções realizadas a título de indenização de
dependentes, no estabelecimento 04.932.216/0001-46, abrangendo o período de
06/1997 a 06/2001, intermitentemente, no valor de R$ 22.306,13, conforme
detalhado no Quadro de Lançamento de Débitos, às fls. 25 e no Quadro de
Atualização de Débito - Processo no 23034.024033/2003-12, às fls. 26.
DA IMPUGNAÇÃO
Conforme Ofício no 3190/GEAR/DIROF/FNDE às fls. 33, foi concedido prazo à
interessada para apresentação de impugnação ao lançamento em questão até
30/11/2/2003.
Em atenção a sua solicitação à prorrogação de prazo, via email, de 03.11.2003,
relativa à Notificação de Recolhimento de Débito n° 1156/2003 constante no
processo n° 23034.024033/2003-12, concedemos em caráter excepcional o prazo
até 30 (trinta) do corrente para regularização das informações do Programa RAI:
Em atenção à NRD lavrada, a empresa notificada contesta o lançamento por meio
do instrumento às fls. 36 a 40, acompanhado dos anexos às fls. 41 a 60,
argumentando, em síntese, que no período objeto do lançamento (1o
semestre/1997; 1o e 2o semestre/2000; e 1o semestre/2001), o número de vagas
no cadastro do FNDE apontado no Demonstrativo de Divergência, está diferente
do número de vagas constante das respectivas Notas de Prestação de Serviço que
anexa (fls. 48; fls. 50; fls. 52), conforme quadros que anexa às fls. 37, 38 e 39.
Em virtude das disposições contidas nos artigos 3o e 4o da Lei n° 11.457/2007, que
transferiram os processos administrativos fiscais das contribuições sociais devidas
a terceiros para a RFB, os débitos de salário educação constituídos pelo FNDE
foram migrados dos sistemas de controle próprios do FNDE para os sistemas de
controle de lançamento e de cobrança da RFB, SISCOL e SICOB, respectivamente,
conforme atestam os despachos às fls. 77 e 106.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024033/2003-12
3
DA RESOLUÇÃO
Considerando a constatação de divergências entre os dados apontados no
Demonstrativo de Divergência expedido em data mais recente, 12/05/2006 (fls.
67 a 71) e os dados apontados na primeira comparação entre o número de vagas
consideradas pela empresa para efeito de dedução e o numero de vagas
constantes do cadastro do FNDE, a quando do lançamento (fls. 21/24), os
membros da Quarta Turma resolveram baixar os autos em diligência, por meio da
Resolução no 468, de 30/04/2015 (fls. 108/110), a fim de que o FNDE informasse,
para o período objeto do lançamento (1o semestre/1997; 1o e 2o semestre/2000;
e 1o semestre/2001), o número de vagas efetivamente existentes no cadastro do
FNDE, anexando, se for o caso, Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento
atualizado.
Em resposta, por meio do Ofício no 1392/2015 – COSES/CGFSE/DIGEF/FNDE (fls.
122), o FNDE informa que o sistema de acompanhamento da arrecadação do
salário-educação e do Sistema de Manutenção de Ensino, não são atualizados
desde a extinção do programa Sistema de Manutenção de Ensino – SME, ocorrida
em 2004, em decorrência do contido na Lei no 9.424/1996.
Anexa às fls. 123/131, os relatórios solicitados, contendo a relação de alunos
cadastrados pela empresa, considerados ativos e o Demonstrativo de Divergência
por Estabelecimento, gerados com base nas informações prestadas pela empresa,
à época.
Às fls. 132, foi emitido o Relatório de Diligência, que foi encaminhado à
interessada. Cientificada do mesmo em 02/05/2016 (fls. 136), a postulante não
aproveitou o prazo para manifestação que lhe foi concedido.
É o relatório
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 12/05/2017, tendo interposto
recurso voluntário em 09/06/2017 (fls. 155/166), alegando, em apertada síntese:
- alega preliminarmente a tempestividade do recurso;
- o cerne da controvérsia reside no número de vagas de beneficiários no cadastro
do FNDE, mais especificamente, a divergência nas vagas apontadas na modalidade ‘Escola
Própria”, sendo que a fiscalização reconhece um número de vagas inferior ao número indicado
pelo contribuinte;
- a decisão de piso considerou que os documentos apresentados não estavam de
acordo com o normativo legal;
- o direito brasileiro prestigia a verdade real, logo as provas apresentadas pelo
Recorrente demonstram a questão fática controvertida, qual seja: número de vagas de
beneficiários no cadastro do FNDE, mais especificamente, na modalidade “Escola Própria”;
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024033/2003-12
4
- colaciona decisões administrativas e judicias para embasar sua alegação da busca
pela verdade material;
- alega ainda que a decisão recorrida violou o princípio da estrita legalidade, pois o
lançamento está sendo mantido exclusivamente por norma infralegal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito-NRD, onde foram levantados
os créditos tributários relativos a contribuições para o salário-educação decorrentes de glosa de
deduções
realizadas a
título de
indenização
de dependentes,
no
estabelecimento
04.932.216/0001-46, abrangendo o período de 06/1997 a 06/2001, intermitentemente, no valor
de R$ 22.306,13, conforme detalhado no Quadro de Lançamento de Débitos, às fls. 25 e no
Quadro de Atualização de Débito - Processo no 23034.024033/2003-12, às fls. 26.
A decisão de piso considerou decadente a competência 06/1997, considerando o
decurso do prazo quinquenal, com base no art. 150 parágrafo 4o do CTN. Foram retificados
também o valor do crédito tributário mantido nas competências jun/2000, dez/2000 e jun/2001,
conforme consta das fls. 143/148.
A CF/88 dispunha em seu art. 212, tratando do salário educação, dispunha que as
empresas poderiam deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e
dependentes, contudo a EC n. 14/96 retirou aquela oportunidade.
Em atenção a este dispositivo a lei 9424/96 determinou em seu art. 15, caput e §3o
que:
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição
Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em
regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por
cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados, assim definidos no art. 12. inciso I, da Lei n.o
8.212, de 24 de julho de 1991.§ 1o A partir de 1o de janeiro de 1997, o
montante da arrecadação do SalárioEducação, após a dedução de 1% (um
por cento) em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, calculado
sobre o valor por ele arrecadado, será distribuído pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, observada a arrecadação realizada em
cada Estado e no Distrito Federal, em quotas, da seguinte forma:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024033/2003-12
5
I - Quota Federal, correspondente a um terço do montante de recursos, que
será destinada ao FNDE e aplicada no financiamento de programas e
projetos voltados para a universalização do ensino fundamental, de forma a
propiciar a redução dos desníveis sócio educacionais existentes entre
Municípios, Estados, Distrito Federal e regiões brasileiras;
II - Quota Estadual, correspondente a dois terços do montante de recursos,
que será creditada mensal e automaticamente em favor das Secretarias de
Educação dos Estados e do Distrito Federal para financiamento de programas,
projetos e ações do ensino fundamental.
§ 2o (VETADO.)
§ 3o Os alunos regularmente atendidos, na data da edição desta lei, como
beneficiários da aplicação realizada pelas empresas contribuintes, no ensino
fundamental dos seus empregados e dependentes, à conta de deduções da
contribuição social do Salário-Educação, na forma da legislação em vigor,
terão, a partir de 12 de janeiro de 1997, o beneficio assegurado, respeitadas
as condições em que foi concedido, e vedados novos ingressos nos termos do art.
212, § 5o, da Constituição Federal.
Já o decreto 3142/99 regulamentou a contribuição social do salário educação, e
assim, determinou:
Art. 10. O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental constitui-se no
programa pelo qual a empresa, contribuinte da contribuição social do salário-
educação, propicia aos seus empregados e dependentes o direito social de obter
o ensino fundamental, por intermédio das seguintes modalidades:
I - aquisição de vagas na rede de ensino particular destinadas a empregados e
dependentes, indicados pela empresa, até o limite de vagas geradas por sua
contribuição;
II - escola própria gratuita mantida pela empresa para os seus empregados,
dependentes e alunos da comunidade;
III - indenização de dependentes, mediante comprovação semestral de freqüência
e pagamento das mensalidades em estabelecimentos particulares.
§ 1o As empresas optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental
ou pela arrecadação direta recolherão a contribuição social do salário-educação
ao FNDE:
I - integralmente, no caso da modalidade de que trata o inciso I do caput deste
artigo;
II - com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na manutenção da
escola própria ou na indenização de dependentes, até o limite mensal por aluno
fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE, nos demais casos.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024033/2003-12
6
§ 2o A empresa que vier a atender alunos em mais de uma das modalidades
referidas nos incisos I a III do caput deste artigo, e, dentre estas, esteja incluída a
aquisição de vagas, deverá recolher mensalmente ao FNDE, no mínimo, a
importância correspondente ao número de beneficiários desta modalidade
multiplicado pelo valor vigente da vaga.
§ 3o As operações concernentes à receita e à despesa com o recolhimento da
contribuição social do salário-educação e com a manutenção do ensino prevista
nos incisos do caput deste artigo deverão ser lançadas, sob o título de "salário-
educação", na escrituração tanto da empresa quanto da escola, ficando sujeitas à
fiscalização, nos termos do art. 9o deste Decreto e das demais normas aplicáveis.
O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental consistia em um programa por
meio do qual a empresa contribuinte do Salário Educação propiciava aos seus empregados e
dependentes o ensino fundamental nas modalidades (i) aquisição de vaga na rede de ensino
particular a empregados e dependentes, indicados pela empresa, até o limite de vagas geradas por
sua contribuição (ii) escola própria gratuita mantida pela empresa; (iii) e indenização de
dependentes; deduzindo-se da contribuição do salário educação devido os valores
comprovadamente despendidos na manutenção da escola própria ou na indenização de
dependentes, até os limites fixados em atos do FNDE (art. 10 do Decreto no 3.142, de 1999).
Assim, há regras que devem ser observadas pela empresa, objetivando o correto
cumprimento dos deveres constitucionais e legais e gozo dos direitos correspondentes às
empresas sujeitas à contribuição social do Salário Educação.
Logo, entendo que as empresas optantes do Sistema de Manutenção de Ensino
Fundamental deveriam, sim, observar as regras estabelecidas pelo FNDE.
Constata-se que o cerne da controvérsia reside no número de vagas de
beneficiários no cadastro do FNDE, mais especificamente, a divergência nas vagas apontadas na
modalidade ‘Escola Própria”, sendo que a fiscalização reconhece um número de vagas inferior ao
número indicado pelo contribuinte.
Vejamos o que dispunha a Resolução FNDE n° 3, de 20 de dezembro de 1999, que
regulava a matéria à época, estabelecendo as normas a serem observadas pela empresa
contribuinte do Salário-Educação, responsável pela indicação dos alunos beneficiários da aplicação
realizada em favor do ensino fundamental dos seus empregados e dependentes, a conta de
deduções desta contribuição social. Referida norma determinava que:
Art. 3o Os recursos destinados a cobertura financeira para manutenção do ensino
dos alunos beneficiários serão provisionados ou recolhidos da seguinte maneira:
I - no caso da modalidade Escola Própria, a empresa deduzira do Salário -
Educação gerado mensalmente a importância correspondente ao numero de
beneficiários multiplicado pelo valor da vaga vigente e recolhera, ao FNDE, a
diferença entre o total gerado e o repassado a escola por ela mantida;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024033/2003-12
7
(...)
Art. 4o ....
(...)
§ 3o A empresa devera prestar contas das aplicações dos recursos por ela
efetuadas em Escola - Própria e Indenização de Dependentes, respeitados os
procedimentos e os prazos estabelecidos pelo FNDE, sob pena de serem lançados a
debito os recursos retidos a estes títulos.
§ 4o A aplicação de recursos do Salário - Educação em Escola - Própria esta
condicionada ao credenciamento da escola mantida pela empresa nos prazos e de
acordo com os critérios previstos em Resolução especifica a ser baixada pelo
FNDE.
Art. 5o A atualização do cadastro dos alunos beneficiários será procedida, nos
prazos que vierem a ser fixados e de conformidade com as orientações que, para
esse fim, forem fornecidas por esta Autarquia, da seguinte forma:
I - das modalidades Escola - Própria e Aquisição de Vagas, por intermédio da
Relação de Alunos Cadastrados -RAC emitidas pela FNDE e, se for o caso, do
formulário Cadastro de Alunos -CA, que será obtido junto a esta Autarquia.
II - da modalidade indenização de Dependente, mediante envio de disquete ou
transmissão eletrônica de atualização semestral do cadastro no Sistema RAI
distribuído pelo FNDE em janeiro de 1998, o qual, se necessário, poderá ser obtido
no setor competente da Autarquia.
Parágrafo Único. A empresa responsável pela indicação dos alunos beneficiários,
devera encaminhar as escolas prestadoras de serviços, nas modalidades Escola
Própria e Aquisição de Vagas, a segunda via atualizada da RAC e/ou CA, nos
prazos que vierem a ser fixados e de conformidade com as orientações que, para
esse fim, forem fornecidas por esta Autarquia.
(...)
Art. 7o Os documentos previstos nos incisos I e II dos arts. 2o e 5o, preenchidos ou
atualizados e assinados pelo respectivo representante legal, e autenticados por
instituição bancaria no caso dos comprovantes de arrecadação direta,
atestarão, junto aos órgãos fiscalizadores, o cumprimento das exigências
previstas nesta Resolução.
Art. 8o A empresa devera manter guardados, durante dez anos, os documentos
relativos ao atendimento dos alunos beneficiários para eventuais comprovações
perante os órgãos fiscalizadores.
Art. 9o A empresa estará sujeita a fiscalização pelo FNDE, pela Secretaria de
Educação da Unidade da Federação e dos Municípios e pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, sem prejuízo das atribuições dos Órgãos de Controle Interno e
Externo, devendo colocar todos os documentos referentes ao atendimento dos
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.607 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024033/2003-12
8
alunos beneficiários, inclusive os de contabilização das aplicações efetuadas, a
disposição dos órgãos de fiscalização.
(g.n)
Nesse contexto, apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida,
a qual concordo e adoto como minhas razões de decidir:
Como se observa, a referida norma estabelecia as condições para a regularidade
dos reembolsos dos valores a título de Salário Educação, despendidos em cada
modalidade a título de deduções procedidas. Como se vê, a comprovação das
vagas/beneficiários para efeito de dedução da contribuição devida, no caso da
modalidade
escola-própria
dava-se
mediante
documentos/procedimentos
próprios elencados mormente no art. 5o supratranscrito, documentos esses que
conforme art. 7o, uma vez preenchidos ou atualizados e assinados pelo respectivo
representante legal, e autenticados por instituição bancaria no caso dos
comprovantes de arrecadação direta, atestarão, junto aos órgãos fiscalizadores, o
cumprimento das exigências previstas nesta Resolução.
No caso em exame, todavia, conforme já relatado, os únicos elementos de prova
trazidos aos autos pela reclamante são as cópias das Notas de Prestação de
Serviço da escola Fundação Vale Do Trombetas e os comprovantes de
arrecadação direta (CAD), relativos aos recolhimentos mensais do Salário
Educação ao FNDE, para o período, elementos esses que ante as determinações
da norma se revelam insuficientes como prova do direito alegado.
Assim sendo, a título de Vagas no Cadastro do FNDE, será mantido, no cálculo da
glosa lançada, o número considerado no Demonstrativo de Divergência mais
recente, constante das fls. 123/131.
(...)
No presente caso, as obrigações por parte do contribuinte foram descritas na
Resolução do FNDE acima referida, sendo que não é possível a este julgador afastar a aplicação de
dispositivos, ou mesmos consubstanciar novas regras, além daquelas previstas na norma própria,
logo entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário, e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 204
DF CARF MF
Original